Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-73.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÕES - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE PENHORA - INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DE TERCEIROS - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO, AFASTADAS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - UNITÁRIO NA HIPÓTESE - PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS EMBARGANTES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPROMISSO DE

Ementa:
APELAÇÕES - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE PENHORA - INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DE TERCEIROS - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO, AFASTADAS - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - UNITÁRIO NA HIPÓTESE - PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS EMBARGANTES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO À REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚM. 84 DO STJ- INCONTROVERSO QUE OS EMBARGANTES EXERCEM A POSSE SOBRE O IMÓVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE - PERCENTUAIS APLICADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE REPRESENTARIAM ARBITRAMENTO EXCESSIVO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Quanto aos honorários advocatícios a r. sentença fixou-os, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Ressalta-se, que, fora dado à causa o valor de R$ 1.986.693,54 - Assim, concluiu-se, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados, de fato, desproporcional ao grau de complexidade apresentado, destarte, entendendo esta Relatoria pela adequação (Temas nos 1.046 e 1.076, do E. STJ).

No caso em tela, aplica-se o parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC: "§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.".

A Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022, estabeleceu: "[...]. Art. 85. §6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.".

Recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Tema no 1.076. TESE DO TEMA No 1.076 DO E. STJ - Na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, referido entendimento encontra-se em consonância com as alterações promovidas pela Lei na 14.365/22, no tocante aos honorários advocatícios no CPC, cuja vigência iniciou-se na data de sua publicação (03/06/2022).

O embargante se opôs ao julgamento virtual (fls. 1.039).

Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo retratação, adequo o julgado para fixar os honorários advocatícios, para o mínimo de 10 por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o do CPC, § 6o-A, da Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022 e Temas nos 1.046 e 1.076, do E. STJ. No mais, mantida a r. sentença tal como lançada.